Tribunal: TJBA
Processo: 8001410-15.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001410-15.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WASHINGTON GUSMAO DE SANTANA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em mandado de segurança cível. Auxílio-transporte de policial militar. Omissão configurada. Existência de ação ordinária com pedido de idêntica natureza (processo nº 8002688-59.2020.8.05.0201). Risco de pagamento em duplicidade pelo mesmo fato gerador. Necessidade de ressalva expressa no título executivo judicial para compensação, na fase de liquidação e cumprimento, dos valores eventualmente já recebidos pelo impetrante, tanto administrativa quanto judicialmente. Vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884). Prescrição quinquenal. Observância do Decreto nº 20.910/32. Ressalva quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a impetração. Correção monetária e juros de mora. Omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional nº 113/2021. Aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, observados, para o período anterior, os critérios do Tema Repetitivo 905 do STJ. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para integração do acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001410-15.2018.8.05.0000, sendo parte(s) Embargante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Embargado WASHINGTON GUSMAO DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA